Tribunal: TJPA
Processo: 0811006-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811006-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROOSIVELT CORREA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA ANTE O POSTERIOR RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. MATÉRIA PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO.

1. Consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo a peça acusatória oferecida e recebida, “resta prejudicada a alegação de morosidade exagerada no seu oferecimento” (STJ, RHC 114684/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/08/2019), como se deu na espécie.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

2. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 27 a 29 de setembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE da impetração, e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ROOSIVELT CORREA DE LIMA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA nos autos da ação penal n. 0801128-57.2021.8.14.0022, constando na impetração que o paciente foi preso em flagrante em 21/12/2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia em 22/12/2021 e a denúncia oferecida em 23/05/2022.

Em razões de direito, o impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o pleito revogatório e manteve a custódia cautelar do paciente, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
excesso de prazo para oferecimento da denúncia e ausência de prejudicialidade em virtude do oferecimento da exordial acusatória;
(ii)
inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema;
(iii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para revogar o decreto prisional e expedir alvará de soltura em favor do coacto, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10558417.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 10606717).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
habeas corpus
(ID n. 10683266).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Nessa toada, registro que o impetrante sustenta a irrazoabilidade da manutenção da prisão preventiva impugnada ao argumento de que o Ministério Público teria descumprido o prazo do art. 46 do CPP, oferecendo a denúncia mais de cinco meses depois de decretada a medida extrema.

No ponto, a despeito das ponderações que sustentam a tese acima delineada, convém destacar que
a peça acusatória já foi oferecida pelo órgão ministerial e recebida pelo juízo de primeiro grau
(
vide
Ação Penal n. 0801128-57.2021.8.14.0022, ID n. 62509663 e ID n. 64514653) de modo que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
resta prejudicada a alegação de morosidade exagerada no seu oferecimento
” (STJ,
RHC n. 114.684/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/08/2019, cf.
https://bit.ly/3bLvPv1
).

Sendo assim, tenho por bem
conhecer em parte a ordem impetrada
, excetuada a tese do excesso de prazo no oferecimento da denúncia, em virtude da prejudicialidade por perda de objeto.

II – MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, assesto que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar como
motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar no caso do tráfico de ilícito de entorpecentes
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, “
a quantidade
,
a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ,
AgRg no HC 698.740/SP
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26/11/2021, cf.
https://bit.ly/3h7Sils
), sendo certo que a mesma Corte já salientou que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
HC n. 460.258/RS
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018, cf.
https://bit.ly/3OBjgjv
).

Nessa linha intelectiva, sobreleva mencionar que ao prestar informações, a autoridade coatora salientou que
o paciente foi preso em flagrante “com 39 trouxinhas de substância semelhante à óxi e duas trouxinhas de substância semelhante à cocaína, além da quantia de R$42,00 (quarenta e dois reais). Ademais, dentro de sua residência, mais especificamente no quintal de sua casa, ainda foram encontrados 03 tabletes de substância semelhante a maconha, pesando aproximadamente 311 gramas e três pedras de substância semelhante a óxi, pesando aproximadamente 36 gramas
” (ID n. 10606717). Não por outro motivo a custódia cautelar foi decretada (ID n. 10554969) e mantida (ID n. 10554970) mediante
fundamentação idônea e suficiente,
com demonstração da

presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, calcada na necessidade de garantia da ordem pública face a periculosidade concreta do paciente evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, conforme se nota no trecho a seguir:

“Com relação à
materialidade do delito e aos indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), podem-se aferir
presentes os elementos de sua conformação, conquanto o depoimento das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, as circunstâncias em que o acusado foi preso, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
,
resta cogente a necessidade de manter
a garantia da ordem pública
, tendo em vista que o acusado já responde a outras ações penais (Processo de n 0003041-02.2019.8.14.0015 e Processo nº 0005306-71.2019.8.14.0501), por crime da mesma natureza, tendo sido beneficiado com liberdade provisória, cujas condições descumpriu, haja vista ter sido preso em flagrante por outro crime,
o que representa risco de reiteração delitiva
, e demonstra que outras medidas diversas da prisão serão insuficientes e inadequadas para impedir a pratica de crimes pelo acusado
” (ID n. 10554970 - Pág. 3, grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida, está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social. No mesmo sentido,
“a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência física,
não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC n. 149.447/SP
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021, cf.
https://bit.ly/3cSi2n1
), entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste E. Tribunal de Justiça Estadual.

Por derradeiro, ao contrário do afirmado na inicial (ID n. 10554966 – Pág. 6), verifica-se que foi designada audiência de instrução e julgamento nos autos originários (APOrd n. 0801128-57.2021.8.14.0022 - ID n. 76119439), razão pela qual não identifico ausência de razoabilidade no processamento do feito, nem vislumbro elementos aptos a configurar suposto excesso de prazo na prisão preventiva do paciente que justifique o afastamento da custódia cautelar sob esse prisma, isso porque apenas o excesso injustificado configura constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem para fins de cassação do decreto prisional.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE da impetração, e na parte conhecida, DENEGO a ordem do presente
habeas corpus.

É como voto.

Belém (PA), 27 de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 29/09/2022